Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741976-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR FLECHA ENGENHARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO EDUARDO GONCALVES FLECHA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BR FLECHA ENGENHARIA LTDA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e convertou em pagamento o valor total constrito (R$ 29.401,21 - ID 211624960, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta a impenhorabilidade da verba porque destinada ao pagamento dos salários de seus empregados e por ser a quantia inferior a 40 salários-mínimos (ID 64697706). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64700760/61). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Embora a agravante argumente que o valor penhorado em suas contas, via SISBAJUD, é impenhorável porque destinado ao pagamento de seus funcionários e de débitos tributários, a assertiva carece de respaldo probatório. Além disso, não houve substituição da penhora por outro bem e. apesar do valor ser inferior a 40 salários-mínimos, não se enquadra no art. 833, X do CPC porque não se trata de quantia depositada em caderneta de poupança. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator